Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-85.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004561-85.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO DE ALTA FLORESTA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO RECONHECIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e erro material foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Alta Floresta
em face do acórdão
proferido no recurso de apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso do Município de Alta Floresta, reformando a sentença recorrida condenou o Município na obrigação de ressarcimento, com aplicação do Tema 810/STF e 905/STJ para a correção monetária e juros moratórios.

Alega o embargante, que o acórdão incide em omissão e/ou erro material quanto o termo de cooperação aditivado unilateralmente assinado, assim como o termo inicial dos juros de mora.

Ante tais considerações, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, estabelecendo-se culpa concorrente entre os envolvidos e o termo inicial dos juros e correção monetária.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso (Id. 137521242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Município de Alta Floresta
em face do acórdão
proferido no recurso de apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença recorrida condenou o Município na obrigação de ressarcimento, com aplicação do Tema 810/STF e 905/STJ para a correção monetária e juros moratórios.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 224/2007 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz decide de forma objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta em análise, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes.

2. Por força do Termo de Cooperação Técnica no 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

Em suas razões recursais, o embargante defende omissão e/ou erro material no julgado quanto à validade e vigência do aditivo por estar sem assinatura e ter sido firmado após a data de inspeção no aeroporto. E na data de inspeção não havia instrumento válido atrelando o embargante ao embargado em relação ao aeroporto de Alta Floresta.

Defende que não fica manifesto no acórdão o fato de que o citado Termo de Cooperação Técnica 224/007 foi assinado em 14.08.2007 e sua vigência encerrou em 14.08.2012, antes da inspeção que gerou o auto de infração em debate (02.09.2014).

Afirma que é cristalino o erro material no acórdão, visto que considerou válido termo aditivo unilateralmente firmado, fundamentando-se na observância da Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE no. 001/2009, que em nenhum momento dispensa a assinatura de ambas às partes no termo.

Pois bem. Afigura-se possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, em casos excepcionais, para corrigir a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito da insurgência recursal acima mencionada, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, no caso, vícios elencados no artigo descrito.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o desprovimento do recurso se deu com base no conjunto probatório que instruem os autos, afastando a tese arguida pelo Município de Alta Floresta, no sentido que o aditivo ao Termo de Cooperação não possui validade jurídica, tendo sido assinado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.
Nota-se do
trecho transcrito a seguir:

“[...] Isso porque o ente estadual observou adequadamente o disposto nos artigos 12 e 13 da Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/ AGE, no. 001/2009, procedendo com a publicação do extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, consoante Edição no 25812, de 28 de maio de 2012.”

Dessa forma, resta nítido que o embargante busca através do presente recurso a rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão.

Ademais, quanto o termo inicial dos juros de mora, defende o embargante que, neste caso, deve ser quando do trânsito em julgado do acórdão em debate, considerando que a mora surgiu após o trânsito em julgado da sentença que declarou a obrigação de pagar o débito.

Sobre o tema o acórdão dispôs que “
para a atualização do débito, entendo que devem ser observados os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905), segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, deve ser aplicado o IPCA-E, e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.”

Imperioso ressaltar que a sentença de primeira instância condenou o requerido ao pagamento de R$ 24.630,00 a título de ressarcimento ao erário em favor do Estado de Mato Grosso, devidamente atualizado, com juros de mora 1% ao mês fluindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo.

No entanto, o acórdão embargado adequou o caso ao entendimento assentado pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), devendo ser aplicado o IPCA-E para a correção monetária e os juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser mantida a condenação imposta pelo juiz sentenciante de que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Assim, não há que se falar em omissão ou erro material no julgado combatido, pois para a atualização do débito deve se observar o entendimento fixado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), devendo os juros moratórios incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, eis que se trata de responsabilidade extracontratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. Em se tratando de dano moral,
em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).
Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete no 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).
Grifou-se.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO ILEGAL E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDA A AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO ESTADO

– ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTOR E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONSTATAR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL CONFIGURA DANO IN RE PSA – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS – REDUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. [...] 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. 6. Em se tratando de indenização por danos morais, fundada
em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).”
(N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021
). (Grifou-se)

Dessa forma, não há que se falar em omissão e/ou erro material no julgado, pois este foi fundamentado com clareza conforme o tema em análise.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022